Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733199-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DUCINEIDE DOS SANTOS BARROS, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA APELADO: DUCINEIDE DOS SANTOS BARROS, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto pela parte Ré, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação declaratória de inexistência da dívida c/c indenização por danos morais” proposta por ANA PAULA DA SILVA CUNHA, julgou procedente os pedidos da inicial. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais sob o procedimento comum ajuizada por DUCINEIDE DOS SANTOS BARROS em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Narra a exordial que a parte autora, em 30/03/2019, comprou na Star Móveis o aparelho celular VIVO SAMSUNG J4+ 32 GB pelo valor de R$ 918,71 mediante crediário administrado pelo requerido junto à loja, tendo financiado o bem em 12 parcelas mensais de R$ 120,01, com valor total da operação de R$ 1.440,12. Explica que, no ato da compra, foi avençado que a autora pagaria de imediato e de forma antecipada as duas parcelas que venceriam em 30/04/2019 e em 30/05/2019, sendo gerado um boleto substitutivo no valor de R$ 219,14, já considerado o desconto pela antecipação, já que o valor histórico seria de R$ 240,02, com data de vencimento em 01/04/2019 e efetivamente pago em 30/03/2019. Alega que a autora tentou pagar a 3a parcela, com vencimento em 30/06/2019, no valor de R$ 120,01, mas houve recusa de recebimento por parte do réu, ao argumento de que as 1a e 2a parcelas não tinham sido quitadas, de modo que qualquer pagamento serviria para quitar estas parcelas atrasadas e não as vincendas. Argumenta que, em 17/06/2019, o réu negativou o nome da requerida junto ao SPC, em razão da suposta ausência de pagamento da 1a parcela de R$ 120,01 vencida em 30/04/2019, o que lhe acarretou danos extrapatrimoniais. Tece arrazoado jurídico e requer, a título de tutela de urgência a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e que o réu se abstenha de fazer uma nova inscrição negativa até o desfecho da presente ação. No mérito, requer o reconhecimento e a declaração da inexistência de dívida da autora perante a ré quanto à 1a e 2a parcela do financiamento e a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Por meio da decisão de ID 48738260, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, concedida a tutela de urgência e autorizados os depósitos em juízo das parcelas vincendas do financiamento. Citado, o réu apresentou contestação na qual, preliminarmente, sustenta ausência do interesse de agir, uma vez que não houve a demonstração de que a autora buscou a solução da questão na via extrajudicial e que houve recusa por parte do contestante. No mérito, afirma que a autora possui dois contratos com o réu e que o pagamento das duas parcelas antecipadas ocorreu no contrato no 02 0083 337663, e não no contrato no 02 0083 358882 que é objeto destes autos. Sustenta que, como o boleto das duas parcelas expressa o número do contrato a que se refere, o pagamento errôneo ocorreu por culpa da autora, de modo que, não havendo pagamento das duas primeiras parcelas no contrato no 02 0083 358882, foi legítima a negativação junto ao SPC. Entende que não houve situação geradora de danos morais e, subsidiariamente, que o valor pleiteado pela autora é exorbitante. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais (ID 51891784). A parte autora apresentou réplica refutando os termos da contestação e reiterando os da inicial (ID 55244479). A decisão de ID 58903747 rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir aventada pelo réu, procedeu ao saneamento do feito e determinou a conclusão dos autos para sentença. Sobreveio sentença (ID 19067638), cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência do débito relativo às primeira e segunda parcelas do contrato de financiamento no 003020083358882M celebrado com o réu, vencidas em 30/04/2019 e 30/05/2019, respectivamente (ID 51892045 – pág. 1); (b) confirmando a decisão de ID 48738260, determinar que o réu exclua e se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão do débito objeto dos autos; (b) condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a presente data de arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Em suas razões, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alega, em suma, que a probabilidade do direito e o perigo de dano se verificam no fato de que a liminar fora ratificada no dispositivo da sentença, em que pese ter sido devidamente cumprida e, portanto, a parte Autora, ora Apelada, poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória deste Tribunal de Justiça, situação que poderá acarretar em eventual constrição de bens da ora Apelante e tumulto processual. No mérito, sustenta que a negativação nos serviços de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da parte Autora, vez que pagou duas parcelas referente a outro contrato que não é o objeto de discussão nos presentes autos. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a sentença a fim de julgar INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Preparo (ID 19067642 e 19067643). DECIDO. Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em que a parte Autora, ora Apelada, requer em sede de tutela de urgência, a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, requer o reconhecimento e a declaração da inexistência de dívida da autora perante a ré, ora Apelante, quanto à 1a e 2a parcela do financiamento para aquisição de um parelho celular e a condenação da mesma ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta ordem de confirmação dos termos da tutela antecipada outrora conferida, conclui-se que essa parte continua produzindo efeitos, ou seja, o recurso nesse aspecto é recebido apenas no efeito devolutivo. Vale ressaltar que a sentença proferida terá efeito imediato apenas da parte que confirmou decisão de antecipação de tutela, proferido nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência do débito relativo às primeira e segunda parcelas do contrato de financiamento no 003020083358882M celebrado com o réu, vencidas em 30/04/2019 e 30/05/2019, respectivamente (ID 51892045 – pág. 1); (b) confirmando a decisão de ID 48738260, determinar que o réu exclua e se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão do débito objeto dos autos; (b) condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a presente data de arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.” Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Apelante, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. O Apelante sustenta a probabilidade do direito na premissa de eventual e futura execução provisória da sentença, o que não se verifica, vez que, conforme acima ressaltado, o efeito devolutivo se opera apenas quanto à obrigação de excluir o nome da Autora, ora Apelada, dos serviços de proteção ao crédito (item ‘b’ do dispositivo da sentença). Quanto ao capítulo da sentença que condenou a parte Ré, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais e declarou a inexistência do débito permanece a regra geral de incidência do duplo efeito. Assim, não há fundamentação relevante que enseje a concessão do efeito suspensivo requerido. Nesse aspecto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que confirmou a tutela de urgência outrora concedida. Desta forma, não estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao capítulo da sentença que confirmou a tutela de urgência deferida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de setembro de 2020 09:25:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador